Tribunal: STF
Processo: AI 548180
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. HIPOTECA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.